Tribunal: TJSP
Processo: 2210187-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Devedora original que integra grupo de empresas atuantes na intermediação de negócios imobiliários. Vínculos entre as empresas demonstrados. Personalidade jurídica e seguidas operações societárias, ademais, que representam obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. Teoria menor da desconsideração. Art. 28, § 5o, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Devedora original que integra grupo de empresas atuantes na intermediação de negócios imobiliários. Vínculos entre as empresas demonstrados. Personalidade jurídica e seguidas operações societárias, ademais, que representam obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. Teoria menor da desconsideração. Art. 28, § 5o, do CDC. Descabida rediscussão, a esta altura, dos termos da condenação já transitada, imposta às rés de forma solidária. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno.